Tribunal: TJSP
Processo: 2274091-43.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante apontado a existência de omissão e obscuridade no julgado – Vícios inexistentes – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão do mérito, com nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos conhecido e rejeitados.